Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741551-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: VIVIANE GUSMAO ROCHA MORESCHI DECISÃO DEFERIMENTO DE RENÚNCIA DO ADVOGADO Defiro o pedido de renúncia formulado pelo advogado da apelante/embargante, Dr. Nilson José Franco Júnio, OAB/DF no 40.298, ficando advertido do dever de permanência no pleno exercício do mandato durante dez dias após a notificação (CPC 112 § 1o). Intime-se a agravante, Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., por carta com aviso de recebimento, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator